Tribunal: TJDFT
Processo: 0724978-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724978-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: EVANDRO MOTTA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE em face de decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF em cumprimento provisório de sentença 0718355-25.2022.8.07.0018 iniciado por EVANDRO MOTTA ARAUJO, nos seguintes termos: “Vistos etc. De início, constato que assiste razão ao DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, CELESTINO CHUPEL, no sentido de que a atribuição de promover o ajuste na classificação do certame obtida pelo exequente é do CEBRASPE, haja vista a celebração do contrato de prestação de serviços n° 012/2020 entre referidas instituições. Dito isto, observo que o DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO- CEBRASPE (EXECUTADO), apesar de devidamente intimado, não atendeu à determinação judicial, razão pela qual aplico-lhe a multa descrita na decisão de ID 155279652, que estabeleço em R$2.000,00 (dois mil reais), a ser revertida em favor da parte exequente. Lado outro, determino nova intimação pessoal do DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO- CEBRASPE (EXECUTADO), para que se manifeste acerca da alegação contida na petição de ID 154905832, devendo, se for o caso, promover a imediata reclassificação do exequente no certame público, nos termos indicado no título judicial exequendo. Prazo: Dez dias, sob pena de aplicação de multa diária, que fixo em R$1.000,00, limitada a R$50.000,00, a ser revertida em favor da parte exequente. Decorrido o prazo acima fixado, intime-se o exequente para que se manifeste acerca da satisfação da obrigação. Prazo: Cinco dias. Após, tornem-se os autos conclusos para decisão.” (ID 159227622 na origem). Nas razões recursais (ID 48200358), CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, ora agravante, sustenta que o “Agravado tem se manifestado nos autos, incansavelmente, no sentido de que este Centro não tem dado cumprimento ao que fora determinado em sentença, de forma que o Douto Juízo primevo veio a proferir a decisão ora agravada” (ID 48200358, p. 4). Afirma que pretende ver suspensa especificamente a imposição da multa fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois não haveria “lastro legal para sua aplicação” (ID 48200358, p. 5). Alega que “a nota final do Agravado no concurso foi majorada de 117,55 pontos para 123,84 pontos e a sua classificação final ‘espelhada’ no concurso passou a ser a 21a posição” e que na sentença que extinguiu o processo “em razão da comprovação do cumprimento da obrigação imposta no Mandado de Segurança no 0711065-56.2022.8.07.0018” restou consignada a desnecessidade de publicação de novo edital retificador “em face da ausência de determinação nesse sentido contida no título judicial exequendo” (ID 48200358, pp. 5-6). Esclarece que “o Agravado alega que o Cebraspe não cumpriu a obrigação, uma vez que não foi publicado edital com a sua nova classificação, tampouco informado ao Defensor Geral a sua nova classificação, uma vez que ele foi nomeado na 48a posição de classificação e não na 21a posição, sem sequer informar qual foi o real prejuízo que teve com alteração da ordem de classificação na sua nomeação” (ID 48200358, p. 6). Argumenta que: “A existência de relevante fundamentação para ensejar a antecipação da tutela recursal está presente, uma vez que: 1) Não há prejuízo ao Agravado que justifique a aplicação de multa; 2) Não suspensa a decisão agravada, poderá o Agravante ser novamente penalizado pela majoração da multa aplicada, ainda que ausentes seus fundamentos, como demonstrado; 3) A situação atualizada do candidato já constava dos autos, nos quais também é parte a Defensoria Pública do Distrito Federal; 4) A situação atualizada, como demonstrado, fora informada à Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF). Nesse sentido, o perigo de grave lesão e de difícil reparação encontra-se no efeito multiplicador de decisões como a recorrida, haja vista que os candidatos devidamente eliminados no certame, com base na decisão recorrida, poderiam ajuizar demandas objetivando o mesmo benefício objetivando realizar a referida fase em momento diverso ao determinado em edital, o que inviabiliza a conclusão do certame no cronograma estabelecido. Destarte, o interesse privado de um candidato não pode, de forma alguma, se sobrepor à necessidade da Administração Pública e ao interesse público, especialmente quando esse interesse envolve a continuidade dos serviços públicos, direito garantido pelo ordenamento jurídico pátrio. Aceitar essa sobreposição, significa ferir o princípio da prevalência do interesse público sobre o privado, o que é inaceitável, tendo em vista que a Administração Pública não pode quedar-se às particularidades de candidatos em concursos públicos.” (ID 48200358, pp. 9-10). Requer, ao final: “( ) a antecipação da tutela recursal, inaudita altera pars, na forma do inciso I do art. 1.019 do CPC, para suspender a decisão do Juízo a quo, que deferiu o pedido de tutela de urgência do Agravado. No mérito, requer-se a Vossas Excelências, que seja o presente agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a r. decisão recorrida, tendo em vista a necessidade de reintegração da Agravante à lide, com sua devida citação por parte do Juízo a quo, para que conteste os termos da inicial; bem como para que se reconheça que a pretensão do Agravado fere as regras editalícias previamente estabelecidas, devendo sua eliminação do certame se mantida. ( )” – ID 48200358, p. 13. Preparo recolhido (IDs 48201960-61). É o relatório. Decido. Recurso que deve ser conhecido parcialmente. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento provisório de sentença – ID 159227622 na origem). Como relatado, requer o agravante, além da suspensão da multa imposta na decisão recorrida, “seja o presente agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a r. decisão recorrida, tendo em vista a necessidade de reintegração da Agravante à lide, com sua devida citação por parte do Juízo a quo, para que conteste os termos da inicial; bem como para que se reconheça que a pretensão do Agravado fere as regras editalícias previamente estabelecidas, devendo sua eliminação do certame se mantida” (ID 48200358, p. 13). No entanto, tais pedidos (reintegração à lide e reconhecimento de pretensão fora das regras editalícias) não foram objeto da decisão agravada. Por isto, inviável sua discussão nesta sede de agravo de instrumento: matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Isto definido, conheço parcialmente do recurso (apenas quanto ao pedido de efeito suspensivo e reforma da decisão agravada no tocante à multa fixada pelo juízo a quo), pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. Conforme relatado, a parte recorrente busca suspender a decisão que fixou a multa fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por não atendimento à determinação judicial. Faço pequena digressão para melhor elucidação do caso. Na origem, o autor/agravado EVANDRO MOTTA ARAÚJO alegou que foi preterido de sua real colocação no certame, nomeado na 48a posição, quando, na verdade, sua posição era a 21a. Alegou que “a colocação no certame pode influenciar em benefícios tais como progressão na carreira e preferência em lotações ou remoções” e requereu a intimação do CEBRASPE, ora agravante, e do Defensor-Geral da Defensoria Pública do Distrito Federal “para que cumpram a sentença de mérito” (ID 154905832). O juízo a quo então determinou a intimação dos requeridos, nos seguintes termos: “( ) determino a intimação dos executados para que se manifestem acerca do contido na petição de ID 154905832, devendo, se for o caso, promover a imediata reclassificação do exequente no certame público, nos termos indicado no título judicial exequendo. Prazo: Dez dias. Pena: Multa diária, que estabeleço em R$200,00, limitada a R$10.000,00, a ser revertida em favor da parte exequente. Após, intime-se o exequente para que se manifeste acerca da satisfação da obrigação. Prazo: Cinco dias. ( )” – ID 155279652, grifos no original. E o agravante, apesar de intimado por oficial de justiça (ID 156237478), deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 158018722). Sobreveio então a decisão agravada, pela qual imposta multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em razão do descumprimento de determinação judicial. Das razões recursais, depreende-se que o CEBRASPE reconhece que a nomeação do candidato se deu em posição diversa daquela alcançada durante o certame, limitando-se a afirmar que inexistiu prejuízo ao agravado. Considerando que o agravante, apesar de intimado a se manifestar e promover a retificação necessária, deixou transcorrer in albis o prazo para cumprimento de suas obrigações, mostra-se razoável, em princípio, a imposição de multa anteriormente fixada. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora